Tribunal: STF
Processo: RE 83424
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
JUROS. TAXA DE EXPEDIENTE. COBRANÇA. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA, POR
PARTE DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DA CHAMADA "TAXA DE
EXPEDIENTE OU REMUNERATORIA DE SERVIÇOS", COM FUNDAMENTO DA LEI N
4.595, DE 1964, QUE DERROGOU O ART. 1 DO DECRETO N 22.626, DE 1933,
EM RELAÇÃO AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, QUE
FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.